Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. USO INDEVIDO DE SISTEMA PÚBLICO. NULIDADE DO PAD. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. PENA DE DEMISSÃO. SÚMULA 650 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de penalidade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar, bem como a reintegração ao cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do servidor público; e (ii) aferir a proporcionalidade da penalidade aplicada diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da motivação do ato, conforme Súmula no 665 do STJ.
4. A alegação de ausência de norma específica não afasta a responsabilidade do servidor, que deve observar os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade.
5. A conduta de agendar exames e consultas em benefício de familiares, em detrimento da ordem de prioridade estabelecida, configura violação à isonomia e à moralidade administrativa.
6. A penalidade de demissão está prevista no art. 194, IV, da Lei Complementar no 840/2011, sendo vinculada e não passível de substituição por sanção mais branda, conforme Súmula 650 do STJ.
7. O processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidades ou cerceamento de defesa. O histórico funcional positivo do servidor não afasta a gravidade da infração cometida, tampouco autoriza a aplicação de penalidade diversa da prevista em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de norma infralegal específica não afasta a responsabilidade do servidor público por conduta que viole princípios constitucionais da Administração Pública. 2. A penalidade de demissão é vinculada quando configuradas as hipóteses legais, não sendo possível sua substituição por sanção mais branda, conforme Súmula 650 do STJ”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 194, IV; Lei no 8.112/1990, art. 132; CPC/2015, art. 85, §11; CPC/2015, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 18. STJ, Súmulas 650, 665 e 611. TJDFT, Acórdão 1946424, ApCiv 0709142-58.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024, p. 04/12/2024.